Tribunal: TJDFT
Processo: 0004643-29.2019.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA REMISSÃO JUDICIAL. MAIORIDADE PENAL. CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO INFRACIONAL. AUSÊNCIA DE FUNÇÃO PEDAGÓGICA. INEFICÁCIA AO PROCESSO DE REEDUCAÇÃO E RESSOCIALIZAÇÃO DOS JOVENS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A peculiaridade do caso denota que a continuidade do procedimento infracional com a consequente aplicação de medida socioeducativa aos recorridos não atenderia à função pedagógica, tampouco contribuiria para o processo de reeducação e ressocialização dos jovens, tendo apenas caráter retributivo e punitivo, o que não se coaduna com os princípios orientadores do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. Apelação conhecida e não provida.